Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO IMÓVEL COMERCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. AUSENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência da 18a Vara Cível de Brasília para processar e julgar ação de cobrança de aluguéis. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega existir contradição e omissão no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a competência do Foro de Goiânia-GO para o julgamento da lide. Aduz que o instrumento contratual que elegeu o Foro de Brasília para o processamento do feito não se refere à controversa dos autos, qual seja, a cobrança de aluguéis e encargos gerados pelo contrato de locação. Sustenta que a eleição do Foro de Brasília se sucedeu em um contrato firmado entre a embargada e uma terceira empresa, inexistindo participação da embargante.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O acórdão foi claro ao consignar que, de acordo com o artigo 58, II, da Lei no 8.245/1991, é competente para conhecer e julgar as ações cujo objeto seja os contratos de locação comercial o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 3.1. O aresto justificou, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito no Foro de Brasília, o fato de que as partes estabeleceram contratualmente que “para as demandas que emanarem deste contrato, as partes elegem o Foro de Brasília/DF, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser”. 3.2. O decisum também foi claro ao dizer que a referida disposição contratual, de eleição de foro, somente poderia ser afastada na hipótese de comprovada abusividade (Art.63 do CPC), o que não se demonstrou na espécie, e não se tratando de relação de consumo, não é presumida a vulnerabilidade da empresa embargante. 3.3. Por fim, no que concerne a alegação do embargante de que o contrato que elegeu o foro de Brasília não estaria sendo discutido nos autos da ação de cobrança de aluguéis, a parte não apresentou essa informação em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, o que impossibilita o conhecimento da matéria pela estreita via dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição (Art.141, CPC).
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios rejeitados.